Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700929-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706710-54.2022.8.07.0001 - id 183193496) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de 30% dos seus créditos, nos órgãos públicos federais, vinculados aos contratos 41/20, 1/21 e 54/20, até o montante suficiente para o pagamento da dívida. Alega, em suma, que a penhora impactará na capacidade de funcionamento da empresa, tornando inviável o cumprimento dos contratos de licitação, pois abrange todo o seu faturamento, único recebível que possui, sustentando afronta ao CPC 866, § 1o. Apresenta planilha de custos e formação de preços relativos aos contratos 41/20 e 1/21, argumentando que, no primeiro, teve prejuízo de R$ 1.305,03 e, no segundo, lucro de somente 2,22% (R$ 1.441,32). Afirma que todo o crédito a ser recebido já está comprometido com o abatimento de gastos. Acrescenta que a medida é inútil, pois há decisão para penhora de créditos dos mesmos contratos, sem limitação de percentual, proferida em outra execução movida em seu desfavor (Proc. 0740482-08.2022.8.07.0001), e informa que já notificou seus colaboradores da impossibilidade de pagamento de salário referente ao mês de dezembro. Aponta perigo de dano na impossibilidade de pagamento do custo de pessoal, de encargos, materiais e tributos. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do recurso. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito, como no presente caso, e a medida não comprometer suas atividades. Conforme a decisão recorrida, a alegada incapacidade financeira da agravante não foi demonstrada, tendo em vista que apresentou somente planilhas referentes aos contratos cujos créditos foram penhorados, deixando de comprovar que o montante penhorado inviabilizará ou mesmo dificultará as atividades empresariais, como extratos de contas bancárias e documentação contábil passível de provar a apontada inexistência de outras receitas. Logo, é cabível a penhora de percentual do faturamento. Atente-se para a precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO APRESENTADOS. DECLARAÇÕES CONTÁBEIS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA. 1. É legítima a penhora de até vinte por cento (20%) sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que referida constrição não inviabilize a continuidade de suas atividades. 2. A fim de demonstrar que a penhora de parte do faturamento inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, a parte deve apresentar documentação contábil idônea e a devida comprovação das despesas listadas. 3. Se o faturamento da empresa se encontra entre as possíveis constrições judiciais, a penhora correspondente não atentaria contra o princípio da menor onerosidade, cabendo destacar, por não ser desnecessário, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, como lhe incumbia, a teor do parágrafo único, do art. 805, do CPC 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Ac. 1.667.326, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator